Tribunal: TJPA
Processo: 0853217-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853217-59.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JOSE RONNE PINTO FARIA 71437444253

APELADO: ERNANI LEAO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0853217-59.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329

APELADO: ERNANI LEÃO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO:
MANOEL ROLANDO SANTOS BRAZÃO – oab/PA 18.510

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CONSTATAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. REDUÇÃO PARCIAL DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 4215218 e do débito de R$ 3.865,73, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e determinando a ligação do sistema fotovoltaico do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:

(i) validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária;

(ii) possibilidade de cobrança de consumo não registrado sem a observância do contraditório e da ampla defesa;

(iii) existência de prova de fraude atribuível ao consumidor;

(iv) extensão da condenação em danos materiais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores e deve observar o devido processo legal na apuração de suposta fraude ou consumo irregular, sob pena de nulidade do procedimento e inexigibilidade do débito.

4. É entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 699 e precedentes REsp 1.732.905/PI, REsp 1.412.433/RS) que a recuperação de consumo não registrado exige observância do contraditório e da ampla defesa, sendo inválido o TOI lavrado de forma unilateral.

5. No caso concreto, não há prova técnica que comprove fraude praticada pelo autor, ao contrário: laudo pericial do Instituto de Criminalística “Iran Bezerra” concluiu que a adulteração foi realizada por pessoa com conhecimento técnico e acesso restrito, sendo inverossímil a participação do consumidor.

6. Restou ainda comprovado que o autor se encontrava fora do município na data da inspeção indicada no TOI, o que evidencia a irregularidade do documento.

7. Correta, portanto, a sentença ao declarar a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito.

8. Todavia, a condenação em danos materiais deve ser parcialmente reformada para excluir o reembolso das parcelas do financiamento do sistema fotovoltaico, sob pena de bis in idem, haja vista já existir multa cominatória para compelir a concessionária ao cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir da condenação o pagamento das parcelas do financiamento do sistema fotovoltaico, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. É nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica sem observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A cobrança de consumo não registrado decorrente de procedimento unilateral é ilegal e enseja a inexigibilidade do débito e a responsabilização civil da concessionária. 3. É indevido o reembolso das parcelas de financiamento do sistema fotovoltaico quando já fixada multa cominatória para compelir a obrigação de fazer.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 30014548, proferida pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a demanda, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 4215218 e, consequentemente, o débito de R$ 3.865,73 a ele vinculado, bem como para condenar a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. na obrigação de fazer, consistente em possibilitar a ligação e vistoria do sistema fotovoltaico do Autor à rede de distribuição de energia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$600,00 (seiscentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Além de condenar as Rés EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., SOLARTEC ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR e JOSÉ RONNE PINTO FARIA, solidariamente, ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 8.000,00 referente aos custos adicionais para conclusão da instalação do sistema fotovoltaico e, mais o somatório das parcelas mensais de R$1.099,03 (mil e noventa e nove reais e três centavos) do financiamento do sistema fotovoltaico, pagas pelo Autor desde fevereiro de 2022 até a data da efetiva conexão do sistema à rede de distribuição de energia. E, ao pagamento de DANOS MORAIS no importe de R$ 5.000,00 em favor do requerente.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora alega que contratou serviço de Sistema Fotovoltaico com a empresa SOLARTEC – Engenharia e Energia Solar, financiando no Banco Votorantim o valor de R$37.400,00, acrescido de Taxas de Financiamento Bancário, totalizando o valor de R$40.818,78, a ser pago em 60 prestações mensais de R$1.099,03. Ficando a empresa SOLARTEC responsável pela instalação e a aprovação no órgão responsável (EQUATORIAL PARÁ), que deveria ser instalado no prazo de 40 dias, a partir da assinatura do contrato, dia 05/03/2022. Porém, decorrido 3 meses, o autor não teve o serviço finalizado pela empresa SOLARTEC, pelo fato de que a empresa EQUATORIAL indeferiu a solicitação de ligação e vistoria do Sistema contratado, alegando que haviam pendências de pagamento em relação a faturas de energia.

Afirma que as faturas referentes aos meses de 11/2020 e 05/2022 encontram-se quitadas e o valor cobrado de R$ 3.865,73 diz respeito a um Termo de Ocorrência de Inspeção, do qual alega nunca ter ocorrido e, muito menos com a sua presença.

Em decisão de id. 30014514 o Juízo de Origem deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar que a Equatorial se abstenha de exigir o pagamento do débito controvertido de R$ 3.865,73 como condição para possibilitar a conexão do sistema de microgeração do autor à rede de distribuição de energia, sob pena de multa diária de R$ 600,00 (seiscentos reais), até o valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Certidão de id. 30014529 atestando a ausência de contestação da ré SOLARTEC ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR.

Em sentença de id. 30014548, o Juízo de origem confirmou a tutela de urgência deferida; decretou a revelia das empresas demandadas: Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e, Solartec Engenharia e Energia Solar, bem como; julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito reclamado na quantia de R$ 3.865,73; Além de condenar as requeridas em Danos Morais fixados em R$ 5.000,00 e Danos Materiais no valor de R$ 8.000,00 referente aos custos adicionais suportados pelo Autor para a conclusão da instalação do sistema fotovoltaico pela MIB Engenharia e mais o somatório das parcelas mensais de R$ 1.099,03 (mil e noventa e nove reais e três centavos) do financiamento do sistema fotovoltaico, pagas pelo Autor desde fevereiro de 2022 até a data da efetiva conexão do sistema à rede de distribuição de energia, a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 30014553, onde em apertada síntese, alega que a cobrança é absolutamente válida, legal e legítima, ante ao consumo não registrado de energia elétrica, que impedia a leitura do real consumo de energia.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 30014556 , onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não obstante a apelante alegar que a parte autora praticou indevidamente, desvio no medidor de energia elétrica, em momento algum faz prova nesse sentido, o que inviabiliza a cobrança em questão.

No caso em tela, inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a imputação de responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Mas ao contrário, consta laudo emitido pelo

Instituto de Criminalística "Iran Bezerra" (Laudo nº 2022.01.000053 ENG) (Anexo H da inicial, ID 30014500). Este laudo, produzido por um perito oficial, atesta que a fraude foi "feita de forma dolosa e por pessoa de conhecimento técnico no assunto" e que exigiria "equipamento específico (carro) que chegue aonde se encontra o medidor e a anuência de funcionários prestadores de serviço da Equatorial, para a abertura da caixa". Tal constatação técnica, somada às fotografias e vídeo (Anexos I e J da inicial, Ids 30014501 a 30014504) que demonstram a inacessibilidade do medidor para leigos, torna inverossímil a imputação da fraude ao Autor, um idoso sem conhecimento técnico ou equipamentos.

Além disso, o Autor apresentou provas robustas que contrariam as declarações do TOI, eis que restou comprovado a sua ausência de Belém na data da suposta inspeção, conforme passagens aéreas juntadas aos autos, enquanto, que na descrição do TOI afirma-se que: “Inspeção realizada na presença (O cliente não quis se identificar à equipe)", o que já gera sérias dúvidas sobre a veracidade do documento.

De outra banda, verifico ser indevida a condenação de indenização referente ao somatório das parcelas mensais de R$1.099,03do financiamento do sistema fotovoltaico, pagas pelo Autor desde fevereiro de 2022 até a data da efetiva conexão do sistema à rede de distribuição de energia, tendo em vista que já foi arbitrado multa para o caso de descumprimento da tutela de urgência que determinou a ligação do sistema

na rede, sob pena de bis in idem, caracterizando o enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Não bastasse isso, verifico que o financiamento diz respeito ao equipamento solar que será de propriedade do autor, após a quitação do débito, de modo que não pode ser transferido às demandadas, mesmo que em parte, a obrigação pelo pagamento do mesmo.

ISTO POSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OS DANOS MATERIAIS REFERENTES AS PARCELAS DO
financiamento do sistema fotovoltaico, pagas pelo Autor,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/11/2025